Tribunal: TJSP
Processo: 0134548-22.2008.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Aplicação do artigo 1.040, II, do CPC. Adequação do Acórdão no que se refere aos consectários legais, mantendo-se o parcial provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0134548-22.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX-OFFÍCIO, são
apelados MARILENA PEPICELLI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), OZORIO
FOGAÇA, OSCAR FALASCA, MARIA DE LOURDES ROZA CORREA,
OTAVIO DA SILVA, MOACIR FANTINI e NELSON DOS REIS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o acórdão. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0134548-22.2008.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 19046
Apelação Cível no 0134548-22.2008.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelado(s): Marilena Pepicelli e outros
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Luiz Sérgio Fernandes de Souza Reexame
Necessário
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma
julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção
de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com
repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no
REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos
repetitivos (Tema 905, do STJ). Incidência de correção
monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas
nos recursos paradigmas. Aplicação do artigo 1.040, II, do
CPC. Adequação do Acórdão no que se refere aos
consectários legais, mantendo-se o parcial provimento aos
recursos.
Vistos.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
aposentados ou pensionistas provindos das antigas ferrovias integrantes da
FEPASA - Ferrovia Paulista S/A e que recebem da ré a complementação de
suas aposentadorias. Pretendem a condenação da ré a pagar, de uma só vez,
com a correção monetária ampla e os juros da mora na forma da lei, os
reajustes salariais obtida por todos os ferroviários ativos originário da ex-
FEPASA, quais sejam: período de 01/01/1999 até 31/12/1999 percentual de
3%; de 01/01/2000 até 31/12/2000 percentual de 8,43%; de 01/01/2001 até
31/08/2002 percentual de 8%; de 01/09/2002 até 01/05/2003 percentual de
5,88%; de 01/09/2003 até 31/08/2004 percentual de 15,32%; de 01/09/2004
até 31/08/2005 percentual de 6,67% e de 01/09/2005 à 31/08/2006 ACT
reajuste de 4,95%, em dissídios coletivos, em perfeita paridade com os
aumentos gerais conferidos aos servidores ativos ferroviários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0134548-22.2008.8.26.0053 -Voto no
3
A ação foi julgada procedente (fls. 103/112).
Apela, tempestivamente, o Estado de São Paulo a fls.
121/1398 pretendendo a reforma do julgado.
Recurso bem processado e devidamente contrariado (fls.
143/146).
Esta 13a Câmara de Direito Público, por maioria de
votos, deu parcial provimento aos recursos (fls. 159/175 e 183/188).
Contra este julgado, o Estado interpôs recurso especial
(fls. 191/200).
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça devolveu os autos à Turma
Julgadora para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de
acordo com o decidido no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos
recursos repetitivos (Tema 905, do STJ) (fls. 271/273).
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que,
julgado o mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou
dos repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com
o fito de mantença ou readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0134548-22.2008.8.26.0053 -Voto no
4
deverá:
(...)
II - encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de
recursos repetitivos.”.
Tal previsão legislativa tem como função amainar o
excesso de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os
Tribunais Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável
duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
A questão devolvida pela Presidência da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça cinge-se à incidência do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, para o cálculo
dos consectários legais.
Nesse contexto, delimitado o capítulo do Acórdão objeto
de análise, não há dúvida de que a correção monetária e os juros de mora
devem observar tanto a tese no 905, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça,
como também a tese no 810 do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel.
Ministro Luiz Fux, reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade
da utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou
da requisição de pequeno valor.
Conforme orientação firmada, a atualização monetária
do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição inflacionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0134548-22.2008.8.26.0053 -Voto no
5
criado em 30.12.1991.
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF,
no mesmo RE 870947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica
não tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança é constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei
Federal no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009.
Acresce mencionar que a decisão do Pleno do Supremo
Tribunal Federal tornou-se definitiva com o julgamento dos embargos de
declaração no RE 870947/SE, em 03/10/2019, relator p/ o Acórdão o Ministro
Alexandre de Moraes. Confira-se a ementa do julgado:
“QUATRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE
EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação
apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2.
Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não
há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação
de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de
relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o
propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança
legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.
4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa
excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais
ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela
Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada.
Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos
fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da
inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam
recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da
CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra
que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o
ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação
invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas
decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um
ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0134548-22.2008.8.26.0053 -Voto no
6
inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar
a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre
2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de
mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o
efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de
destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social
que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são
inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas
devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma
inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão
anteriormente proferida não modulada”.
Já o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a aplicação do
art. 1oF da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas
condenações impostas em face da Fazenda Pública, foi mais minucioso e
específico e fixou separadamente as seguintes teses jurídicas:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97
(COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0134548-22.2008.8.26.0053 -Voto no
7
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0134548-22.2008.8.26.0053 -Voto no
8
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de
mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da
mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes
Suprema e Superior complementam-se, uma vez que o Supremo Tribunal
Federal decidiu pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 para a
correção monetária, definindo o IPCA-E como índice correto, bem como
assentou a incidência da referida Lei quanto aos juros moratórios, a partir da
sua vigência, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça especificou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0134548-22.2008.8.26.0053 -Voto no
9
efeitos desse posicionamento para as diversas situações apresentadas,
esclarecendo, ainda, as regras aplicáveis ao período anterior à Lei no
11.960/2009, diante do princípio da irretroatividade legal.
Acresce mencionar que não há falar, no caso em exame,
em modulação dos efeitos do julgamento das Adins n.o 4.357/DF e 4.425/DF,
porque o STF, embora tenha consolidado a inconstitucionalidade de aplicação
da Lei 11.960/2009 no que tange à correção monetária, determinou a não
incidência do novo entendimento apenas aos precatórios já expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015 (data da decisão), evitando, somente nesses casos, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. De outra parte,
relativamente aos juros moratórios, considerou a validade da Lei no
11.960/2009, para que sejam calculados, a partir de sua vigência, com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.
Logo, na hipótese em que não há expedição de
precatório ou ofício requisitório, situação observada no caso em exame, mostra-
se descabida tal modulação, anotando-se, ainda, que a decisão do STF no RE
870.947/SE nada mencionou a esse respeito.
Assim, no caso em exame, de rigor a alteração do
resultado do Acórdão, para manter o parcial provimento aos recursos,
adequando-se o v. acórdão quanto aos consectários legais incidentes sobre o
valor da condenação, para que sejam calculados em consonância com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947/SE - Tema no 810) e
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 905).
Portanto, em relação à correção monetária, mister a
determinação de que seja utilizado o IPCA-E em todo o período.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0134548-22.2008.8.26.0053 -Voto no
10
Os juros moratórios devem ser calculados conforme a
MP no 2.180-35/2001 até o advento da Lei no 11.960/2009, a partir de quando
deverão ser calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de
poupança.
No mais, fica mantida a sucumbência tal como arbitrada.
Diante do exposto, com fundamento no art. 1040, II, do
CPC, adequa-se o v. Acórdão, apenas quanto aos consectários legais incidentes
sobre o valor da condenação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator